Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-83.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707382-83.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WELBERT RICHARD VIANA MARINHO, WEVERTON VIANA MARINHO, FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA, ALESSANDRO RICARDO DE CARVALHO BENTO, WELLINGTON JUNIOR ALVES SANTANA, UELIO ALVES DE SOUZA, WENDEL ALVES SANTANA, HILDEGARDE NASCIMENTO DE MELO, FRANKLIN DELANO SANTOS ROCHA, THAYNARA CRISTINA OLIVEIRA CARVALHO, URANDY JOAO DE OLIVEIRA, MARCOS KAZU VIANA OLIVEIRA, SERGIO VIEIRA DE SOUZA, PAULO HENRIQUE ALVES RODRIGUES, WS CORPORATE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, WSC BRAZIL INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME, ROYAL FAMILY ACADEMY EIRELI - ME, KRIPTA COIN INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, ACADEMIA PREMIUM EIRELI, ACADEMIA PREMIUM EIRELI EMBARGADO: TAHILON BARROS BARBOSA D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Brasília, de maio de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH